Tribunal: TCU
Processo: 008.187/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 652025, modalidade Concurso (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, visando atender às necessidades do projeto Assistência técnica e rural na perspectiva dos povos e comunidades tradicionais do Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 4062/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na condução da Seleção Pública 65/2025, sob a responsabilidade da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), com valor estimado de R$ 50.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual; Considerando que o representante alegou, em síntese, que o processo de Seleção Pública 65/2025 foi conduzido com base no Decreto 8.241/2014, que regulamenta a Lei 8.958/1994, ignorando a vigência da Lei 14.133/2021, a qual revogou a Lei 8.666/1993 e atualmente constitui o regime geral de contratações públicas no Brasil; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a Finatec é uma fundação instituída com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, além de estimular a inovação, nos termos da Lei 8.958/1994, cujo art. 3o estabelece que, na execução de convênios e contratos por prazo determinado com as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e demais Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), as fundações de apoio devem adotar regulamento específico de aquisições e contratações de obras e serviços , a ser editado por ato do Poder Executivo de cada nível de governo; Considerando que o Decreto 8.241/2014 regulamenta a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio no âmbito de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, incluindo aqueles necessários à gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, em apoio às IFES e demais ICTs, sendo, portanto, o regulamento específico aplicável às fundações de apoio, em detrimento da Lei 14.133/2021, que rege as contratações públicas em geral; Considerando que a Lei 14.133/2021 pode ser aplicada subsidiariamente ou por analogia em casos de eventual omissão do regulamento próprio, todavia, a questão procedimental do certame está devidamente regulamentada no Decreto 8.241/2014, que, por decisão do regulador, prevê um procedimento mais simplificado; Considerando ainda que a utilização do referido decreto pelas fundações de apoio encontra respaldo na Lei 14.133/2021, que, em seu art. 3o, inciso II, dispõe que não se subordinam aos seus comandos as contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria; Considerando, portanto, que não há plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, comunicar a decisão ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.187/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao de Empreendimentos Cientificos e Tecnológicos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Igor Henrique Bernardino da Silva I Sorenti, representando S.p. Jornalismo e Publicidade Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.